Tribunal: TJMT
Processo: 0019083-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019083-66.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.928.493/0001-73 (AGRAVADO), VANDERLY DE SANTANA - CPF: 774.140.711-20 (AGRAVADO), JERONIMO ESPIRITO SANTO CORINGA FILHO - CPF: 487.267.451-00 (AGRAVADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019083-66.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME, VANDERLY DE SANTANA, JERONIMO ESPIRITO SANTO CORINGA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO VERIFICADO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO VIÁVEL - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DA PARTE VENCIDA -
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Admite-se a revisão das cláusulas convencionadas nas relações de consumo, com mitigação do princípio “
pacta sunt servanda”
, quando verificado o abuso ou a ilegalidade.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, os juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si sós não são excessivos; porém configura-se o contrário se a sua incidência coloca o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

A parte vencida deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019083-66.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME, VANDERLY DE SANTANA, JERONIMO ESPIRITO SANTO CORINGA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante sustenta a legalidade do contrato, pois regularmente firmado entre as partes, e que, portanto, seria vedado revisá-lo.

Alega que a taxa de juros convencionada está em consonância com a média praticada no mercado.

Insurge-se contra sua condenação aos ônus de sucumbência.

Contraminuta no ID 80004522.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019083-66.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME, VANDERLY DE SANTANA, JERONIMO ESPIRITO SANTO CORINGA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da possibilidade de revisão do contrato

Conforme entendimento do STJ, a revisão de cláusulas de contratos de relação de consumo é admitida quando verificada a ilegalidade apontada, e nessas situações deve ser relativizado o princípio “
pacta sunt servanda
”.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/02/2014).

Juros remuneratórios

É pacífico também no STJ que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Além disso, que a revisão dessas taxas é admissível em casos excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp. 1.061.530/RS).

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
1,89% a.m., enquanto a taxa média de mercado na época era de 1,12% a.m.

O agravante insiste em dizer que não há dissonância considerável nesses valores. Porém, é evidente o abuso uma vez que a taxa incidente é muito superior à média praticada. Logo, deve ser reduzida.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(AgRg. no AREsp. 559.202/PE, Rel. ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES. APURAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS. MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS).
(...)
(AgRg. no AREsp. 347.751/RS, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Ônus sucumbenciais

O princípio da sucumbência está consagrado no art. 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Nesta lide, está correta sua atribuição ao agravante, visto que todos os pedidos dos então embargantes foram acolhidos.

Portanto, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante a multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021